Tribunal: STF
Processo: RHC 268614
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTEMPESTIVIDADE NA HABILITAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: SÚMULA N. 448 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA APLICADA NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FRAUDE CONTRA CREDORES PARA O DE ESTELIONATO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Ronério Cardoso Manoel contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.011.983/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos que o juízo da comarca de Turvo/SC julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver um corréu, mas condenar o recorrente e outra corré, em 31.7.2022, às penas de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de cinquenta e um dias-multa, pela prática dos crimes previstos no inc. IV do § 1º do art. 168 (fraude a credores), arts. 171 e 173 (sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência e ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou à massa falida), todos da Lei n. 11.101/2005, e no inc. I do § 1º do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita). Foi concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade (fls. 20-21, e-doc. 4). 

3. Foi interposta a Apelação n. 0002504-82.2012.8.24.0076 pelo Ministério Público estadual e por assistentes de acusação e réus (e-doc. 5).  

Em 5.9.2024, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina declarou, de ofício, a extinção da punibilidade de um corréu, quanto aos delitos apontados, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Deu parcial provimento aos recursos interpostos pelo Ministério Público e pelos assistentes de acusação, para redimensionar as penas do recorrente e da corré. Decretou, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente quanto aos delitos previstos nos arts. 171 e 173 da Lei n. 11.101/2005 (sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência e ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou à massa falida), e no inc. I do § 1º do art. 168 do Código Penal (apropriação indébita). O recurso dos réus foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. A pena do recorrente foi fixada em cinco anos e três meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, pelo crime previsto no inc. IV do § 1º do art. 168 da Lei n. 11.101/2005 (fraude a credores) (fl. 18, e-doc. 5). Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS FALIMENTARES. FRAUDE CONTRA CREDORES, INDUÇÃO A ERRO E DESVIO, OCULTAÇÃO OU APROPRIAÇÃO DE BENS (ARTS. 168, CAPUT, E § 1º, IV, 171 E 173, TODOS DA LEI N. 11.101/05) E APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA (ART. 168, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO E DA DEFESA. RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELA PRÁTICA DE CRIMES FALIMENTARES E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA ABSTRATA. ARTS. 109, V, 115, 117, § 1º, E 119, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EX OFFICIO, QUE SE IMPÕE. APELO PREJUDICADO NO PONTO. 
Transcorrido lapso temporal superior a 8 (oito) anos anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, viável a declaração da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição, com base na pena abstratamente cominada à infração penal, restando prejudicado o pleito condenatório.
DOSIMETRIA. PLEITO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. MODUS OPERANDI UTILIZADO PELOS AGENTES, COM MAQUIAMENTO DA SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA, INCLUSIVE PARA OBTER CRÉDITOS, QUE REVELAM A MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA. PREJUÍZO SUPORTADO QUE SE MOSTROU SUPERIOR ÀQUELE ÍNSITO AO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE QUE SE IMPÕE.
1 O modus operandi empregado pelos agentes, com a simulação de reestruturação da empresa e a manutenção das atividades empresariais, passando a falsa impressão de que detinham condições de honrar as dívidas, com maquiamento da saúde financeira para, inclusive, obter crédito junto às instituições financeiras, revela a maior gravidade da conduta e justifica o desvalor das circunstâncias judiciais. 
2 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, mutatis mutandis, ‘nos crimes patrimoniais, o valor do prejuízo somente pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado’ (STJ, HC n. 557.515/MS, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. em 20/2/2020, DJe de 2/3/2020). 
APELO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. CARÁTER SUPLETIVO. PLEITOS IDÊNTICOS AO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONHECIDOS. PEDIDO REMANESCENTE E INÉDITO DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE NO VETOR DA CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE, TÃO SOMENTE, PARA O RÉU EX-VEREADOR E COM BOA REPUTAÇÃO NO RAMO EMPRESARIAL. CIRCUNSTÂNCIAS FACILITADORAS DAS PRÁTICAS DELITIVAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA. 
1 Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, e ‘consoante a Súmula 210/STF, o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxílio e também supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (REsp n. 1.675.874/MS) - (AgRg no REsp n. 1.928.679/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/6/2021)’ (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.135.359/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023).
2 O fato de o acusado ter sido ex-vereador e gozar de boa reputação entre os empresários do ramo Sul Catarinense, o que certamente influenciou para o sucesso da empreitada criminosa, justifica o desvalor da culpabilidade. 
RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA. PENAS APLICADAS QUE NÃO EXCEDERAM A 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE MAIS DE 8 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM RELAÇÃO AOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 168, CAPUT, 171 E 173 DA LEI N. 11.101/05 E 168, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. 
Transcorrido o lapso temporal legalmente previsto entre os marcos interruptivos, a teor dos arts. 107, IV, 109, IV e V, e 110, § 1º, todos do Código Penal, impõe-se declarar a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa. 
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGADA A NULIDADE PROCESSUAL PORQUE A DENÚNCIA NÃO VEIO ACOMPANHADA DE LAUDO DO CONTADOR. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DOCUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO QUE NÃO VINCULA A OPNIO DELICT, SOBRETUDO PORQUE OS INDÍCIOS DA PRÁTICA DELITUOSA FORAM VISLUMBRADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ADEMAIS, PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PREFACIAL RECHAÇADA. 
A teor do art. 563 do CPP, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa’.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ANEMIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E REGISTROS DOCUMENTAIS QUE COMPROVAM A PRÁTICA DELITIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 168, § 1º, IV DA LEI N. 11.101/05. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
Comprovado, por meio dos depoimentos testemunhais e das provas documentais, que o réu simulou a composição de capital social, a fim de dar aparência de robustez patrimonial da sociedade empresária, para obter financiamentos e linhas de crédito junto a instituições financeiras e bancária, que pretendia fraudar com o posterior pedido de falência, incogitável falar-se em absolvição ou afastamento da causa especial de aumento de pena do art. 168, § 1º, IV da lei n. 11.101/05.
REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. ADOÇÃO DA MODALIDADE INICIAL FECHADA JUSTIFICADA PELA EXISTÊNCIA DE 3 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. EX VI DO ART. 33, § 3º, DO CP. 
O quantum da pena, em patamar superior a 4 (quatro) anos, e a presença de 3 (três) circunstâncias judiciais negativas, reclamam a fixação do regime fechado para o início do resgate da reprimenda corporal, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. 
RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NAS MODALIDADES ABSTRATA E RETROATIVA” (fls. 1-3, e-doc. 5).  

Em 24.10.2024, os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente para suprir a omissão apontada pelo recorrente, sem efeitos infringentes (e-doc. 6). 

4. Em 2.2.2025, o recurso especial interposto pelo recorrente foi inadmitido na origem (e-doc. 8). Foi interposto agravo em recurso especial, autuado sob o n. 2.904.627/SC no Superior Tribunal de Justiça, em 8.4.2025. Consta do sítio eletrônico daquele Superior Tribunal que o recurso não foi conhecido pela Presidência, por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que desproveu o agravo regimental, em 26.6.2025.

O recorrente informou, na inicial do recurso, que protocolou petição requerendo o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal. Em 15.7.2025, o Relator deu vista ao Ministério Público Federal (fl. 15, e-doc. 35). Em 21.7.2025, os autos foram conclusos ao Relator e aguardam julgamento. 

5. Contra o acórdão de apelação, também impetrou-se, em 13.6.2025,
o Habeas Corpus n. 1.011.983/SC no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10). Em 17.6.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente a impetração, sob o fundamento de ter sido impetrado simultaneamente ao agravo em recurso especial, e afirmou não ser caso de concessão da ordem de ofício, além da impossibilidade de reexame fático-probatório da ação penal  (e-doc. 12). 

Em 18.12.2025, a Sexta Turma negou provimento ao agravo regimental, com esta ementa:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE DE RECURSO ESPECIAL E HABEAS CORPUS CONTRA A MESMA DECISÃO. DELITO FALIMENTAR. ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, NULIDADE, ATUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Agravo regimental improvido” (e-doc. 26). 

6. Esse acórdão é objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que a decisão impugnada seria contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois não haveria óbice à interposição simultânea de recurso especial na origem e habeas corpus (fls. 20-25, e-doc. 35). 

Também sustenta os seguintes argumentos: a) intempestividade da habilitação dos assistentes de acusação, pois teria sido deferida pelo juízo de primeiro grau somente após a sentença condenatória e o recebimento dos recursos de apelação da defesa e do Ministério Público; b) ilegitimidade recursal dos assistentes de acusação, pela ausência de sucumbência das vítimas, nos termos do parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal; c) caráter subsidiário da legitimidade recursal do assistente de acusação, que poderia recorrer apenas diante da inércia do Ministério Público (fls. 25-37, e-doc. 35); d) possibilidade de desclassificação para o crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), pelo pretenso equívoco na qualificação jurídica do fato, pois a conduta do recorrente não preencheria os requisitos do crime de simulação da composição do capital social (fls. 37-40, e-doc. 35); e) fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime teria sido realizada com fundamentação inidônea e com  fundamentos inerentes ao tipo penal do crime de fraude a credores; f) ocorrência de bis in idem, porque as circunstâncias do delito teriam sido utilizadas para aumentar a pena na primeira e terceira fase da dosimetria (fls. 40-68, e-doc. 35); g) afastamento da causa especial de aumento da pena prevista no inc. IV do § 1º do art. 168 da Lei n. 11.101/2005 (simulação da composição do capital social do crime de fraude a credores), pela alegada insuficiência probatória e bis in idem na primeira e terceira fase da dosimetria (fls. 68-73, e-doc. 35). 

Salienta que os “assistentes de acusação pediram a habilitação no processo (evento 489) aos 11/08/2022 e apresentaram recurso de apelação (evento 495) aos 16/08/2022, sendo proferido um despacho (evento 499) pelo juízo de primeiro grau aos 17/08/2022, determinando a intimação do acusado (ora paciente) para manifestação. E, dentro do prazo concedido, em 23/08/2022, o acusado apresentou manifestação (evento 507) contrária à habilitação e ao recurso de apelação interposto. (...) Tem-se que a acusação foi intimada (evento 486) e tinha prazo para apelação até o dia 15/08/2022, sendo que o Ministério Público interpôs recurso nesta data” (fls. 26-28, e-doc. 1). 

Assevera que, devido à “alteração da sentença pelo tribunal de segundo grau, inclusive, com deferimento de pleitos realizados pelos assistentes de acusação, deve ser reconhecida a nulidade do acórdão de segundo grau, em razão da ofensa ao art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fl. 37, e-doc. 35). 

Afirma não haver “simulação de composição do capital social, já que se tratava de composição real e que já estava contemplada no imposto de renda anos antes da decretação da falência, consoante declarações de imposto de renda anexadas aos autos. Ademais, tem-se que houve prejuízo ao acusado (ora recorrente), em razão da ausência de laudo do contador encarregado do exame da escrituração do devedor, em ofensa ao art. 186, parágrafo único, da Lei n. 11.101/05” (fl. 38, e-doc. 35).

Defende a revisão da dosimetria da pena, sob a alegação de que a “culpabilidade do acusado [não teria] extrapol[ado] a normalidade, pois não há reprovabilidade exagerada na conduta pelo simples fato de ter sido ex-vereador do Município de Tubarão/SC, tratando-se de fundamentação inidônea” (fl. 43, e-doc. 35). 

Acentua que “o aumento da pena com base na culpabilidade do agente foi requerido no recurso de apelação dos assistentes de acusação, que não deveria ser conhecido, por ausência de legitimidade, pois pleitearam sua habilitação no processo após a sentença” (fl. 53, e-doc. 35).

Estes os pedidos:
“a) seja decretada a nulidade do acórdão de segundo grau, tendo em vista que foi deferido requerimento feito no recurso de apelação interposto pelos assistentes de acusação, que não deveria ser conhecido, por ausência de legitimidade, na forma do art. 577, caput, do Código de Processo Penal, pois requereram sua habilitação no processo após a sentença e, por se tratar de recurso residual, devendo atuar somente em caso de omissão do Ministério Público, bem como por falta de interesse processual, na forma do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois o acusado foi condenado em primeiro grau, não havendo motivo para tal recurso e, por fim, em razão de ser intempestivo referido recurso; 
b) seja realizada a readequação do tipo penal, com a desclassificação do delito de simulação da composição do capital social para o crime de estelionato do art. 171 do Código Penal, ante o equívoco na qualificação jurídica do suposto crime cometido pelo acusado;
c) seja realizada a redução pena-base para o mínimo legal, por serem favoráveis e normais à espécie as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo que a fundamentação utilizada no acórdão de segundo grau não serviria de lastro para majoração da pena-base acima do mínimo legal, até porque não há culpabilidade, circunstâncias ou consequências mais graves do que aquelas previstas, sendo, inclusive, inerentes ao tipo penal, com ofensa ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, gerando verdadeiro bis in idem; 
d) seja afastada a causa especial de aumento de pena do art. 168, §1º, inciso IV, da Lei n. 11.101/2005, ante a inexistência de simulação da composição do capital social e, porque o mesmo fato/fundamento – simulação da composição do capital social – foi utilizado para aumento da pena na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, caracterizando verdadeiro bis in idem” (fls. 73-74, e-doc. 35).

7. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o seu desprovimento 
(e-doc. 50).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

8. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 

9. Na espécie vertente, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus, com estes fundamentos:
“No caso, como dito, o acórdão ora combatido foi impugnado no AREsp n. AREsp n. 2.904.627, o qual não foi conhecido pelo Ministro Presidente Herman Benjamin, e cujo agravo regimental está prestes a ser julgado pela Sexta Turma. Às vésperas desse julgamento, foi impetrado o presente writ, versando sobre as mesmas questões objeto do recurso especial. Nesse contexto, parece que a defesa quer causar verdadeiro tumulto processual, em nítida violação do princípio da unirrecorribilidade. À exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas [...] (AgRg no HC n. 824.855/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 23/10/2024). 
Assim sendo, não tem cabimento o habeas corpus que subverte o sistema recursal e viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais (AgRg no HC n. 875.330/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 6/9/2024). 
Além do mais, a ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre.
Quanto à atuação da assistência da acusação, não há falar em evidência de constrangimento ilegal se o Tribunal decidiu na linha da jurisprudência desta Casa, por exemplo, AgRg no AREsp n. 2.532.497/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/5/2024; AgRg no AREsp n. 2.278.594/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 2/5/2023; REsp n. 2.050.129, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/2/2024; AgRg RHC n. 195.196/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 6/11/2024.  
Afora isso, aqui a compreensão é de que não se afasta qualquer eventual nulidade quando não suscitada na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos. Além disso, não está comprovado nenhum prejuízo ao paciente. Lembrando que a condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos’. (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) - AgRg no HC n. 837.330/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/3/2024.
Sem contar que também em habeas corpus são indevidos o revolvimento do farto conjunto fático-probatório da ação penal e o nítido intento de suprimir instância para alcançar a pretensão de absolvição por falta de prova de simulação da composição do capital social ou atipicidade da conduta e de desclassificação do crime pelo qual condenado o paciente. 
De igual modo, é inviável a utilização da via eleita para revisar, novamente, a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, em especial quando ausente flagrante ilegalidade, dada a margem de discricionariedade ínsita à fase de dosimetria da pena. Afinal, pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 563.715/RO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/9/2020). 
Ora, é assente na jurisprudência desta Corte que a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus, apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório (HC n. 475.696/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/12/2018), o que não ocorre no caso em apreço. 
Constata-se do acórdão da apelação e dos embargos de declaração que o aumento da pena-base 1 ano e 4 meses acima do mínimo legal está concretamente amparado na valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito, não se fundamentou em circunstâncias utilizadas em outras fases de aplicação da pena nem em elementos constitutivos do crime ou em referências vagas e genéricas, desprovidas de motivação, dada a referência, por exemplo, ao fato de os réus, após terem solicitado judicialmente a autofalência, continuaram a receber dos produtores de arroz, que desconheciam tanto a ação judicial quanto o estado de insolvência da empresa, o produto da safra. Esses produtos eram armazenados nos silos da empresa sob a promessa de pagamento futuro, sem informar aos produtores sobre a incapacidade da empresa de saldar a dívida. Assim, o modus operandi adotado, com a manutenção das atividades empresariais, passando a falsa impressão de que detinham condições de honrar as dívidas, atingiu uma multiplicidade de vítimas, em sua maioria pequenos produtores que dependiam do cultivo e venda de arroz para sua subsistência, e gerou significativa extensão de prejuízos. Também houve menção ao fato de o paciente ter sido 
ex-vereador do Município de Tubarão e possuir boa reputação entre os empresários do setor no Sul de Santa Catarina, o que teria contribuído para o êxito da empreitada criminosa. Situações que desbordam do tipo e revelam maior desvalor na conduta perpetrada. 
Vale registrar que a orientação jurisprudencial desta Corte é de que a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética. Não se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente. De acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base (AgRg no HC n. 662.053/GO, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14/2/2023). Isso ocorre em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.
Assim, indefiro liminarmente o presente writ” (fls. 3-5, e-doc. 5).

No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma ratificou a decisão monocrática e desproveu o agravo regimental. Afastou a possibilidade de concessão da ordem de ofício, pela inexistência de coação ilegal, e reiterou a impossibilidade de reexame fático-probatório em sede de habeas corpus. No voto condutor do julgamento, afirmou-se:
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, à exceção da interposição conjunta de recurso especial e extraordinário que obedece a regramento próprio, verifica-se ofensa ao referido princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, conforme precedente citado na decisão agravada. 
Ademais, não se verifica a alegada flagrante ilegalidade capaz de justificar a excepcional concessão da ordem de ofício. 
As questões suscitadas pelo agravante demandam inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório da ação penal, providência inviável em sede de habeas corpus, que pressupõe a existência de ilegalidade manifesta, aferível de plano. 
Quanto à atuação da assistência da acusação, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, que reconhece a legitimidade dos assistentes para atuarem supletivamente ao órgão ministerial, conforme precedentes mencionados na decisão monocrática.
No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que o acórdão recorrido fundamentou de forma concreta o aumento da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, com base no modus operandi utilizado pelos réus, que continuaram recebendo produtos de pequenos produtores rurais após terem solicitado judicialmente a autofalência, sem informá-los do estado de insolvência da empresa, causando prejuízos a uma multiplicidade de vítimas. Também foi considerado o fato de o paciente ter sido ex-vereador e possuir boa reputação empresarial, circunstâncias que contribuíram para o êxito da empreitada criminosa e que desbordam do tipo penal, revelando maior desvalor na conduta perpetrada. 
Por fim, a pretensão de absolvição por atipicidade da conduta e de desclassificação do delito igualmente demandaria supressão de instância e profundo reexame do contexto fático-probatório, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 27). 

10. É de se anotar ter razão o recorrente, ao apontar equívoco no óbice processual invocado no Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a impetração. Naquela oportunidade, afirmou-se que a interposição simultânea de agravo em recurso especial com habeas corpus, ambos de competência daquele Superior Tribunal, importaria incabível identidade de pedidos.

O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça afasta-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a interposição de recursos especial e extraordinário não impede habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos. Assim, por exemplo:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO” (RHC n. 244.760, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 16.8.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA
DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 
2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).

“(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).

11. Apesar de assentada, no acórdão questionado, a impossibilidade de impetração concomitante de habeas corpus e de recurso especial, conclusão contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal, o Superior Tribunal de Justiça avançou no mérito da impetração, para fins de análise sobre a possibilidade da concessão da ordem de ofício. 

Em situações como a presente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o “Superior Tribunal de Justiça não incorre em negativa de prestação jurisdicional quando, mesmo deixando de conhecer da impetração por óbice formal, examina o mérito da controvérsia sob a ótica da concessão de ofício da ordem, em atenção ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988” (RHC n. 260.102/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.9.2025). 

Os fundamentos jurídicos seguintes, expressamente postos para desprover o recurso no Superior Tribunal de Justiça, mostram descabimento da pretensão de retorno àquele Tribunal para determinar-se que o Superior Tribunal de Justiça, afastado o óbice processual imposto, analise o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.011.983/SC, julgando-o como de direito. 

12. No julgamento do recurso de apelação interposto em favor do recorrente, a defesa alegou, preliminarmente, “a nulidade processual, por ausência de laudo do contador encarregado do exame da escrituração do devedor, em ofensa ao art. 186, parágrafo único, da Lei n. 11.101/05. No mérito, o recorrente buscou “a absolvição por falta de provas e atipicidade da conduta. Quanto à dosimetria, requer[eu] o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 168, § 1º, da Lei n. 11.101/05, sob o argumento de que ‘a escrituração contábil e os balanços foram realizados com dados